Tribunal: TCU
Processo: 033.814/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Maria Lúcia Ceccon Fagnani (CPF: XXX.569.439-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto "Paraná" (Pronac 13-10046), no montante de aproximadamente R$ 205 mil, que teve por objeto a edição de um livro em português, espanhol e inglês, contendo levantamento histórico e fotográfico daquele Estado, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 701/2013, permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria Lúcia Ceccon Fagnani (CPF: XXX.569.439-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR EM REAIS DATA DÉBITO / CRÉDITO 150.000,00 5/9/2014 DÉBITO 60.000,00 18/6/2014 DÉBITO 4.700,00 29/10/2014 CRÉDITO 9.2. aplicar a Maria Lúcia Ceccon Fagnani (CPF: XXX.569.439-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas retro referidas, caso não atendida a respectiva notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura - SEC e ao responsável, para ciência.